Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIGITAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE INFORMAÇÕES DETALHADAS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por associação civil em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, formulado nos autos de ação coletiva ajuizada contra empresa do setor de venda de ingressos online, visando compelir a ré à prestação de informações detalhadas sobre suposto incidente de vazamento de dados pessoais. A agravante sustenta que a medida é essencial à formação de elementos para futura ação de responsabilização civil e que a decisão impugnada desconsiderou os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a pretensão, confundindo indevidamente o pedido com exibição de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente, com base no art. 300 do CPC, para determinar que a empresa agravada preste informações sobre suposto vazamento de dados pessoais ocorrido em sua plataforma digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência cautelar somente se justifica quando demonstradas a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
O juízo de origem conclui corretamente pela inexistência de demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o ordenamento jurídico oferece meios adequados de instrução probatória no curso do processo.
A simples presunção de que a ré ocultaria informações ou não colaboraria com o processo não configura, por si só, fundamento legítimo para concessão de medida liminar coercitiva.
O poder geral de cautela não supre a ausência de urgência comprovada e não se presta à antecipação indevida da fase instrutória.
O pedido formulado se aproxima, em seus efeitos, de uma produção antecipada de provas, a qual exige demonstração da utilidade da medida e do risco de perecimento da prova, o que não restou evidenciado no caso concreto.
A jurisprudência orienta que medidas coercitivas dessa natureza pressupõem resistência efetiva da parte adversa e risco concreto à eficácia do processo, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela cautelar antecedente exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A mera expectativa de omissão pela parte contrária não justifica, por si só, a concessão de medida liminar coercitiva.
O poder geral de cautela não supre a ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento no 50132948720248217000, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, Vigésima Câmara Cível, j. 24.04.2024..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (AGRAVANTE), TICKETMASTER BRASIL LTDA - CNPJ: 42.789.521/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - CPF: 873.344.611-34 (ADVOGADO), ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA - CPF: 088.142.266-52 (ADVOGADO), JESSICA TOLOTTI CANHISARES - CPF: 070.504.359-29 (ADVOGADO), LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIGITAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE INFORMAÇÕES DETALHADAS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por associação civil em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, formulado nos autos de ação coletiva ajuizada contra empresa do setor de venda de ingressos online, visando compelir a ré à prestação de informações detalhadas sobre suposto incidente de vazamento de dados pessoais. A agravante sustenta que a medida é essencial à formação de elementos para futura ação de responsabilização civil e que a decisão impugnada desconsiderou os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a pretensão, confundindo indevidamente o pedido com exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente, com base no art. 300 do CPC, para determinar que a empresa agravada preste informações sobre suposto vazamento de dados pessoais ocorrido em sua plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência cautelar somente se justifica quando demonstradas a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O juízo de origem conclui corretamente pela inexistência de demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o ordenamento jurídico oferece meios adequados de instrução probatória no curso do processo.

A simples presunção de que a ré ocultaria informações ou não colaboraria com o processo não configura, por si só, fundamento legítimo para concessão de medida liminar coercitiva.

O poder geral de cautela não supre a ausência de urgência comprovada e não se presta à antecipação indevida da fase instrutória.

O pedido formulado se aproxima, em seus efeitos, de uma produção antecipada de provas, a qual exige demonstração da utilidade da medida e do risco de perecimento da prova, o que não restou evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência orienta que medidas coercitivas dessa natureza pressupõem resistência efetiva da parte adversa e risco concreto à eficácia do processo, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela cautelar antecedente exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A mera expectativa de omissão pela parte contrária não justifica, por si só, a concessão de medida liminar coercitiva.

O poder geral de cautela não supre a ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento no 50132948720248217000, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, Vigésima Câmara Cível, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante(s):

ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS

Agravado(s):

TICKETMASTER BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Coletiva
mediante procedimento de

tutela cautelar

requerida em caráter antecedente

n.o 1023499-50.2024.8.11.0041, manejada em face de
TICKETMASTER BRASIL LTDA.,

indeferiu o
pedido de tutela
de urgência cautelar em caráter antecedente
,

consistente na determinação para que a empresa agravada

prestasse informações detalhadas sobre incidente de vazamento de dados pessoais supostamente ocorrido em sua plataforma.

Para tanto,
a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou o poder geral de cautela do juiz, além de presumir indevidamente que a ré voluntariamente traria aos autos todas as informações necessárias quando da contestação.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau ignorou os fundamentos legais centrais do pedido, não analisou os precedentes jurisprudenciais anexados aos autos e confundiu indevidamente a pretensão de prestação de informações com pedido de exibição de documentos.

Aduz que a medida é necessária não apenas para garantir a eficácia do direito material futuro, mas também para viabilizar o próprio exercício do direito de ação. A omissão dessas informações comprometeria a instrução da causa e prejudicaria a defesa dos interesses coletivos de consumidores lesados, tornando imprescindível a intervenção judicial imediata.

O
pedido liminar
foi
in
deferido (id.
267873264
)
.

Agravo
Interno interposto no Id.

277255373.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas
no
id. de n.
273132878
.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de
negar
provimento ao recurso
(Id. 279483361)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o
a
certo ou não da decisão
que

indeferiu o
pedido de tutela
de urgência cautelar em caráter antecedente
, consistente na determinação para que a empresa agravada

prestasse informações detalhadas sobre incidente de vazamento de dados pessoais supostamente ocorrido em sua plataforma.

Trata-se de ação coletiva ajuizada em razão de um vazamento massivo de dados pessoais supostamente ocorrido na plataforma da empresa
Ticketmaster
Brasil Ltda. Segundo a autora, o incidente expôs dados sensíveis de milhões de usuários, inclusive brasileiros, como nomes, e-mails, endereços e números de cartão de crédito, e comprometeu direitos fundamentais à privacidade e à segurança da informação.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, fundamentou-se na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), entendendo que a agravante não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a impossibilidade de formular a ação principal sem os dados requeridos.

Com efeito, a pretensão da agravante se refere à imposição judicial à ré para que preste informações detalhadas sobre suas operações e estrutura de dados, sob o argumento de que tais elementos são indispensáveis para o ajuizamento futuro de pedido principal de indenização.

Pois bem.
Para a concessão da tutela de urgência cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

No caso dos autos, conforme bem ponderado pelo juízo de origem, o ordenamento jurídico já prevê mecanismos adequados e específicos para obtenção de informações e formação de elementos probatórios, notadamente por meio da fase instrutória. O simples receio de omissão por parte da ré ou a suposição de que ela sonegaria dados relevantes não autorizam, por si sós, a imposição de medida coercitiva em caráter liminar.

Ainda que se invoque o poder geral de cautela, este não se presta a suprir ausência de demonstração concreta de urgência. A concessão de medida liminar de obrigação de fazer exige mais do que a plausibilidade jurídica do direito; requer demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou evidenciado nos autos.

Além disso, o pedido formulado guarda semelhança com a produção antecipada de provas, especialmente quanto à finalidade e aos efeitos práticos pretendidos, sendo necessário, nesses casos, que a parte justifique de forma clara e objetiva a utilidade da medida para preservar prova suscetível de perecimento — o que, repise-se
, não foi demonstrado.

Por fim, a decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada, que reserva as medidas coercitivas a situações em que se verifique resistência comprovada da parte contrária e efetivo risco à eficácia do processo, o que não se vislumbra no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.NOS TERMOS DO
ART .
300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, NÃO HÁ FALAR NA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, NESTE MOMENTO, POIS NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS RETRO REFERIDOS
.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME .
(Agravo de Instrumento, No 50132948720248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 24-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50132948720248217000 OUTRA, Relator: Walda Maria
Melo Pierro, Data de Julgamento: 24/04/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Dessa forma, não há razões jurídicas que justifiquem a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção do indeferimento da tutela antecipada requerida.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025